Tribunal: TJDFT
Processo: 0725550-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725550-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAIO LIMA FIALHO, RAFAEL DE PAIVA BARBOSA, SOOCIAL SOLUCOES DIGITAIS LTDA, MEU MEI ASSESSORIA LTDA, LVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, SQUAD SOLUCOES DIGITAIS LTDA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0724866-30.2021.8.07.0000 D E C I S Ã O A parte impetrante, ora agravante, por meio da petição de ID 28858137, desiste do recurso interposto. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 27/11/2013). O Legislador, por sua vez, editou a norma do art. 998 do Código de Processo Civil, que autoriza o recorrente desistir do pleito recursal, sem a necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicado o agravo interno. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora